Tribunal: STF
Processo: MS 40058
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Direito administrativo. Ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. Verificação de legalidade pelo Tribunal de Contas da União. Abertura de contraditório e ampla defesa. Ultrapassagem do prazo de cinco anos entre o recebimento do processo no TCU e seu julgamento. Inaplicabilidade. Observância da tese fixada no Tema nº 445 da RG (RE nº 636.553/RS). Ausência de prescrição. Inexistência de qualquer nulidade na atuação da Corte de Contas. Agravo regimental não provido. 



    1. Há prescindibilidade do contraditório e da ampla defesa nos processos de análise de legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, ressalvados os casos em que for ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos de ingresso do processo no TCU. Precedentes. 



    2. Inexistência de violação do direito ao contraditório e à ampla defesa, porquanto não foi ultrapassado, no caso em apreço, o lapso temporal de cinco anos entre a data da entrada do processo na Corte de Contas e seu julgamento, sendo, por isso, prescindível a abertura de contraditório pelo TCU em favor do interessado, na linha do entendimento jurisprudencial da Suprema Corte.



    3. A verificação de legalidade do ato concessório de aposentadoria se deu em observância à tese fixada no Tema nº 445 da RG (RE nº 636.553/RS). Alegação de prescrição rechaçada. 



    4. Agravo regimental não provido.